Tribunal: STF
Processo: Rcl 55500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 30.8.2022, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 26.8.2022 por Jerson Luiz de Souza Junior contra ato do juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP, pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal e decisões como a proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 211.059, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.2.2022.



    A despeito de óbices havidos no processo, concedi a ordem de ofício para determinar ao juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP providenciasse a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória proferida no Processo n. 1502203-33.2022.8.26.0536, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluísse suficientes, se não houvesse vaga em estabelecimento prisional compatível.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.8.2022, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 1º.9.2022.



    O embargante alega omissão na espécie.



    Sustenta que “a ordem nos termos como concedida não analisou a questão também no viés do flagrante cumprimento antecipado de pena que esta sendo experimentado pelo reclamante.



    03 - Preso desde 21 de junho de 2022 e condenado ao regime intermediário há apenas 09 meses e 10 dias, fará jus a promoção ao regime aberto no vizinho dia 13 de setembro de 2022. Ou seja, até a efetiva instauração de execução criminal perante VEC competente e transferência do reclamante a Presidio Semiaberto, salienta-se, a quilômetros da família, já terá se consumado o lapso para o regime aberto (doc.01).



    03 - Ou seja, a determinação de inclusão do reclamante no regime semiaberto não impedirá o inexorável cumprimento antecipado de pena de réu com processo ainda na primeira instância” (sic).



    Argumenta que o “r. reclamado diante dos termos da ordem expedida por Vossa Excelência, deveria mas não analisou possibilidade de cautelares diversas da prisão” (sic).



    Pede “o acatamento do pedido exordial, mormente, conversão da prisão preventiva que será cumprida, nos termos da r. decisão embargada em regime semiaberto quando já terá direito a progressão ao aberto (13/09/22), em cautelares diversas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP teria contrariado a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal e decisões como a proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 211.059, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.2.2022.



    6. O reclamante não foi paciente no Habeas Corpus n. 211.059, que alega ter sido desrespeitado com a prolação do ato reclamado. Aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência é a de que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. (…)



    7. Quanto à alegação do reclamante de contrariedade à Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal, anote-se que, embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, do que se tem que as súmulas anteriores à emenda constitucional, ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo, não são dotadas desse efeito.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais. (…)



    9. Entretanto, na espécie, está evidenciada flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício.



    Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP assentou:



    ‘Na dosagem da pena de Jerson, verifico que ele ostenta uma única condenação definitiva, a qual caracteriza reincidência. Logo, para que não haja bis in idem, ela será considerada entre as circunstâncias legais. Foram colhidas informações abonadoras de sua conduta pessoal e personalidade. O juízo de reprovação que recai sobre ele, consideradas circunstâncias e consequências de sua conduta, é regular para o tipo.



    Assim sendo, fixo a pena base no mínimo previsto para o furto: dois anos de reclusão e dez dias-multa. 



    O acusado é reincidente por roubo (fl.29/30). Portanto, com base no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena de 1/6 e a estabeleço provisoriamente em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa. 



    Em consideração ao iter criminis percorrido, especialmente que o acusado foi detido quando ainda deixava o imóvel, de acordo com o artigo 14, § único, C.P., reduzo a pena de 2/3 e a estabeleço definitivamente em nove meses e dez dias de reclusão e três dias-multa.



    Não é aplicável à espécie a causa de aumento de repouso noturno. O STJ, revendo sua posição anterior, ao julgar o tema 1087, restaurou antigo entendimento segundo o qual a majorante é incompatível com as figuras qualificadas do delito.



    Dada a reincidência, na forma do artigo 33, CP, seria de rigor o regime fechado. Contudo, como o crime não tem caráter hediondo e não foi cometido com grave ameaça e nem com violência contra pessoa, na forma da súmula 269, STJ, fixo o regime semiaberto.



    (…) As razões da prisão preventiva de Jerson continuam presentes. O STJ afirmou que não existe incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão processual. Portanto, ele não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se ele na prisão onde se encontra’.



    10. Embora tenha imposto ao reclamante o regime inicial semiaberto, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP manteve a prisão cautelar. Alega o reclamante estar cumprindo essa prisão em estabelecimento próprio para os acautelados em regime fechado.



    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em situação na qual, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. (…)



    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício, para determinar ao juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP providencie a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória proferida no Processo n. 1502203-33.2022.8.26.0536, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga em estabelecimento prisional compatível”.



    5. Como consta da parte dispositiva da decisão embargada, ao conceder a ordem de ofício, determinei ao juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP providenciasse a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória proferida no Processo n. 1502203-33.2022.8.26.0536, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluísse suficientes, se não houvesse vaga em estabelecimento prisional compatível.



    A alegação do embargante de que teria preenchido os requisitos para a progressão ao regime aberto quando for levada a efeito sua transferência para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto e a pretensão de aplicação de medidas cautelares diversas deduzida nestes embargos de declaração são questões a serem dirimidas pela autoridade reclamada. A ela compete, como ressaltei na parte dispositiva da decisão embargada, averiguar a possibilidade de aplicação dessas medidas cautelares diversas. O embargante pretende trazer, per saltum, ao exame deste Supremo Tribunal matérias que devem ser submetidas pelos instrumentos jurídicos adequados ao exame das instâncias antecedentes.



    Quanto ao argumento do embargante de que a autoridade reclamada, pela ordem concedida nesta reclamação, não teria analisado a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, consta do documento juntado pelo embargante que a autoridade reclamada, em razão da ordem concedida, determinou fosse oficiado, “com urgência, à SAP e à VEC competente, para imediato cumprimento da ordem superior, com a transferência do corréu Jerson a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto”. Não há menção ao indeferimento do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mas apenas a determinação ao juízo da execução penal para providenciar a transferência do reclamante para o estabelecimento adequado ao regime semiaberto, a ele competindo avaliar a possibilidade ou não de aplicação de medidas cautelares diversas.



    Demonstra-se que a autoridade reclamada diligenciou no cumprimento da ordem concedida em benefício do reclamante. Seria necessário analisar os fatos e as provas dos autos na origem, para averiguar se estariam ou não presentes os requisitos para a concessão de medidas cautelares diversas, ao que não se presta a reclamação, nem foi determinado no habeas concedido de ofício. Eventual indeferimento desse pleito de aplicação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem deve ser objeto de impugnação nas instâncias competentes. Não se demonstra na espécie, portanto, omissão a ser sanada na decisão embargada.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora